Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LANCHONETE MARCOPOLO LTDA - ME AGRAVADO: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de liberação da quantia incontroversa, tendo em vista que está sob análise nos autos de origem (Id. 1107261017). Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora